Tribunal: TJDFT
Processo: 0754096-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754096-40.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ARAUJO LEITE RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Em virtude de juntada de documentos novos apresentados pela parte autora, defiro o adiamento do julgamento do recurso inominado. Abro vistas à parte contrária para se manifestar, em 5 dias. (e) Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito